Tribunal: TJBA
Processo: 8011147-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011147-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA INACIO

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE PAULO AFONSO e outros (5)

Advogado(s)
:
EMILLY JOSSANA GOMES SANTOS, ELIANE OLIVEIRA BARBOZA DE LIMA, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ENCARGOS DO ESPÓLIO. DESPESAS COM FUNERAL, IPTU E ITBI. NATUREZA JURÍDICA DE DÍVIDAS E ENCARGOS DA HERANÇA. ARTS. 1.997 E 1.998 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 619, IV, DO CPC. DIREITO AO RESSARCIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rita de Cassia da Silva Inacio (inventariante) contra decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento de valores despendidos com ITBI, IPTU e funeral do
de cujus
, sob o argumento de que tais despesas não seriam encargos do espólio ou decorreriam de negócios jurídicos anteriores ao óbito.

Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se as despesas comprovadas com funeral, IPTU de imóvel integrante do acervo e ITBI para regularização registral do bem no curso do inventário configuram encargos legítimos do espólio, passíveis de reembolso mediante abatimento proporcional dos quinhões hereditários.

Razões de decidir

As despesas funerárias constituem obrigações
post mortem
que devem ser suportadas pelo espólio antes da partilha, conforme dicção dos
arts
. 1.997 e 1.998 do Código Civil.

O IPTU, por ser tributo que onera diretamente o bem inventariado e acompanha sua titularidade, enquadra-se como despesa necessária à conservação do acervo, nos termos do art. 619, IV, do CPC.

O ITBI pago para a regularização dominial de imóvel adquirido pelo falecido em vida, mas cuja transferência formal só ocorreu no curso do inventário para viabilizar a partilha, caracteriza despesa necessária à conservação e melhoramento do patrimônio hereditário, de interesse comum de todos os sucessores.

Comprovado o desembolso por parte da inventariante e de um dos herdeiros, o ressarcimento proporcional é
medida
de equidade que evita o enriquecimento sem causa dos demais sucessores, inclusive preservando o interesse de herdeiros menores ao garantir a regularidade do patrimônio.

Conclusão
– Dispositivo

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
n. 8011147-95.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
RITA DE CASSIA DA SILVA INACIO (INVENTARIANTE)
e partes agravadas
VITÓRIA DA SILVA SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.